Tribunal: TJDFT
Processo: 0729221-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729221-85.2018.8.07.0001 RECORRENTES: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS DO SUL LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e supressão de instância. 2. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária daqueles que integram a mesma cadeia de consumo e levam o consumidor ao entendimento de que o contrato foi celebrado com ambas as empresas. 3. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a restituição de todos os valores pagos pelo promissário comprador, de forma integral e imediata. 4. Consoante orientação do c. STJ, em prol do equilíbrio contratual e ante a existência tão somente de penalidade por inadimplência do promissário comprador, é admissível a inversão da multa moratória, com limitações, com o fim de restabelecer a equivalência entre as partes. 5. A correção monetária dos valores pagos pelo promissário comprador visa apenas recompor o poder aquisitivo da moeda, de maneira que, nos casos de rescisão contratual, deve incidir a partir do efetivo desembolso. 6. Nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em que a rescisão se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor, os juros de mora incidem a partir da citação. 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, do CPC, e 28 do Código de Defesa do Consumidor, ao considerar a recorrente OAS EMPREENDIMENTOS S.A- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, parte legítima para figurar no polo passivo da presente lide, bem como para responder pelos supostos danos causados à recorrida, sendo que não foi apresentado qualquer fato que fundamente e justifique a manutenção da recorrente no polo passivo; c) artigos, 393, 413, 421, 422 e 475, todos do Código Civil; 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao imputar à recorrente responsabilidade pela resilição contratual e desconsiderar cláusulas contratuais expressas, determinando a devolução dos valores pagos à recorrida, sem a retenção dos valores contratualmente prevista; d) artigo 1o, §§1o e 2o, da Lei 6.899/81, sob o argumento de que a correção monetária sobre o montante a ser restituído ao recorrido deveria incidir a partir do ajuizamento da ação; e) artigos 240 do CPC; 394, 396 e 397, todos do CC, defendendo a impossibilidade de incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado da condenação, diante da inocorrência de sua mora contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada afronta aos artigos 393, 413, 421, 422 e 475, todos do Código Civil; 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Igualmente, o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 28 do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, muito embora o instrumento particular de compromisso de compra e venda tenha sido firmado com a primeira Ré, verifica-se que os documentos que acompanham a petição inicial, tais como os extratos de pagamento Id. 12316876 e o próprio contrato celebrado entre as partes, apresentam a logomarca da empresa OAS Empreendimentos, fato suficiente para configurar sua legitimidade passiva. Infere-se do boletim informativo assinado pela OAS Empreendimentos (Id. 12316878) que a central de atendimento ao cliente funciona por meio do e-mail da empresa e que a 2a via do boleto também poderia ser obtida no sítio eletrônico da OAS Empreendimentos. Ademais, tudo indica que as empresas SIA 01 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e OAS Empreendimentos S.A. integram o mesmo grupo econômico, o que evidencia a legitimidade de ambas para o polo passivo da relação processual. (ID15279873). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, o que é vedado à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1o, §§1o e 2o, da Lei 6.899/81, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que o valor da indenização deve ser corrigido monetariamente a partir do desembolso das parcelas, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESOLUTÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TESES: MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS. FUNDAMENTOS INATACADOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA No 283/STF. TESES: INTENÇÃO DA VONTADE DAS PARTES; VIABILIDADE DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. RECONVENÇÃO. CONEXÃO IMPRESCINDÍVEL. PLEITO PRINCIPAL DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. CONEXÃO CONFIGURADA. SÚMULA No 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA EX RE. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. ........ 5. Sendo a correção monetária de natureza ex re, incide desde o vencimento não adimplido. Súmula no 83/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1393759/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/08/2019) O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 240 do CPC; 394, 396 e 397, todos do CC, pois, de acordo com o entendimento da Corte Superior, “Está em sintonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento do Tribunal a quo ao fixar a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas, ao considerar que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda foi causada exclusivamente pelo promitente-vendedor. Incidência da Súmula 83/STJ.”(AgInt no AREsp 1484066/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Insta salientar, por oportuno, que ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o inadimplemento contratual ocorreu por fato imputável à recorrente, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023